Tribunal: TJMT
Processo: 1028512-24.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028512-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSCARINO MARQUES DA SILVA - CPF: 209.566.061-72 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1028512-24.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(S):

Oscarino Marques da Silva.

Recorrido(S):

Banco Ficsa S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO AUTORAL DE REDUÇÃO DOS DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ALEGANDO QUE SÃO ABUSIVOS. VÁRIOS CONTRATOS CELEBRADOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM A RECLAMADA. TODOS ASSINADOS COM LOGARÍTIMO E FOTOSELFIE. CLÁUSULAS CLARAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIVERGÊNCIA OU ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente visa à suspensão dos descontos dos empréstimos consignados contraídos com a instituição financeira Recorrida em seus proventos de aposentadoria ao argumento de desconhecia as cláusulas do contrato e que estão ficando muito altas e abusivas.

2. Em contrapartida a reclamada assevera que os empréstimos consignados foram adquiridos pelo reclamante, por livre e espontânea vontade, sendo esclarecidos os valores de cada parcela e cada montante final efetivo.

3. Apesar da alegação de que o valor do crédito oferecido no contrato foi menor e a parcela maior do que o contratado, ao analisar os documentos e cédulas de crédito bancárias bem como TEDs respectivos, não há disparidade no cumprimento do contrato, não havendo irregularidade ou falha na prestação de serviços pela reclamada.

4. O reclamante recebe três benefícios assistenciais, um de aposentadoria por idade, e dois de pensão por morte, e adquiriu regularmente um empréstimo consignado em cada benefício. Não há que falar e abusividade dos descontos ou ainda das cláusulas, nem mesmo propaganda enganosa. O Autor não cumpriu a contento comprovação mínima de suas alegações, de modo que a improcedência se impõe.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, PROPONHO por: I – INVERTER o ônus da prova em face da parte autora; e II – JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023